Tribunal: TJSP
Processo: 1008309-68.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – IPTU – Exercícios de 2019 a 2022 – Execução fiscal proposta em 18.09.2023 – Alegação de ilegitimidade para responder pelos débitos em razão da venda do imóvel – Inadmissibilidade – Venda não registrada na matrícula do imóvel – Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula 399 do STJ) –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – IPTU – Exercícios de 2019 a 2022 – Execução fiscal proposta em 18.09.2023 – Alegação de ilegitimidade para responder pelos débitos em razão da venda do imóvel – Inadmissibilidade – Venda não registrada na matrícula do imóvel – Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula 399 do STJ) – Inteligência do artigo 123 do CTN - Sentença mantida – Recurso improvido.